Tribunal: STF
Processo: HC 264398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edemilson Gomes de Matos Junior.



    Decido.



    De início, verifico que toda a matéria ventilada neste recurso já foi decidida no RHC 251.171. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).



    É certo que a defesa impugna outro ato coator, mas formula o mesmo pedido: revogação de prisão.



    Naquele RHC 251.171, registrei:



    Os autos informam que o recorrente é membro do crime organizado, que ostenta duas condenações por tráfico de drogas, acusado da prática de homicídio no contexto de briga de facções.



    Revelam, ainda, que a complexidade do feito, com diversas diligências e réus, com advogados distintos, justificam a elasticidade da marcha processual.



    Da prolação da decisão monocrática à presente data, o recorrente permanece com duas condenações por tráfico, membro do crime organizado e acusado de homicídio no contexto de briga de facções, razão por que o presente é meramente reiterativo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Determino, todavia, ao Juízo de origem, se ainda não o fez, que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos do art. 316, p.u., do CPP.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente